Tribunal: TJDFT
Processo: 0724476-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724476-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO JERONYMO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO JERONYMO FILHO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0046230-19.2009.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou o prosseguimento do feito, nos termos da decisão de ID 96647522 (do processo originário) a seguir transcrita: “Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta por VICTORY ALUGUEL DE VEICULOS E SERVICOS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL. Alegou, em suma, a inexistência do fato gerador que deu ensejo à cobrança do imposto sobre serviço, porquanto declarada a inconstitucionalidade da incidência do referido tributo sobre a locação de bens móveis. Instado, o Distrito Federal sustentou a impossibilidade de apreciação da questão no bojo da Execução Fiscal, por demandar dilação probatória. Requereu o prosseguimento do feito e a consulta de bens por meio do INFOJUD. É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR. No caso, a análise da questão em sede de Exceção de Pré-Executividade se mostra inviável, ante a necessidade de permitir a dilação probatória quanto ao serviço sobre o qual recaiu a cobrança do tributo executado. A excipiente não trouxe prova pré-constituída de suas alegações. Ressalte-se que este incidente é cunho excepcional para o questionamento da força executiva do título, sem a garantia do juízo, sob pena de ofensa ao princípios norteadores do Processo Civil, transformando o processo executivo lastreado em processo de conhecimento, sem amparo legal, de molde a tornar lenta a prestação jurisdicional efetiva. Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade oposta, e determino o prosseguimento do feito, na forma legal. Não é caso de condenação em custas e honorários advocatícios. Compulsando os autos, verifica-se que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens do(s) executado(s), havendo requerimento de consulta ao INFOJUD. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Considerando a não localização de bens do(s) executado(s), exsurge a necessidade de busca de informações sobre a existência de bens para a satisfação do crédito do Exequente, devendo incidir na espécie o disposto no art. 773 do CPC. Ante o exposto, defiro a consulta à Receita Federal quanto à última declaração de bens da(s) parte(s) executada(s) ROBERTO JERONYMO FILHO e VICTORY ALUGUEL DE VEICULOS E SERVICOS LTDA , via sistema INFOJUD. Após o resultado da pesquisa: 1) Havendo declaração de bens, confira-se sigilo a este documento, por ocasião de sua juntada, tendo em conta que o sigilo fiscal deve ser preservado e o disposto no parágrafo único do art. 773 do CPC; 2) Intime-se o Exequente sobre o resultado da consulta e para, no caso de haver declaração de bens, indicar precisamente bens de propriedade do(s) executado(s) passíveis de penhora. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo manifestação quanto ao resultado da consulta à Receita Federal, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 27720436), o Agravante sustenta a impossibilidade de responsabilidade pessoal dos sócios por dívidas tributárias, constituídas em desfavor da pessoa jurídica. Aduz que ilícitos praticados por gestores ou sócios com poderes de gestão, conforme prevê o art. 135 do Código Tributário Nacional, não se confundem com o simples inadimplemento de tributos por força do risco do negócio, ou seja, com atraso no pagamento dos tributos. Dessa forma, entende que não poderia ser obrigado a responder por dívidas da sociedade, já que não teria praticado qualquer ilícito qualificado, do qual decorra a obrigação ou o seu inadimplemento. Informa que os débitos cobrados a título de ISS – Imposto Sobre Serviços não seriam devidos, pois seriam referentes a locação de móveis, hipótese de não-incidência, nos termos do Enunciado de Súmula Vinculante no 31 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Sustenta que todo esse contexto autorizaria a oposição de exceção de pré-executividade. Destarte, requer o provimento do agravo de instrumento para “reformar a r. decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem para análise dos aspectos de mérito da exceção de pré-executividade imposta pelo Agravante, ressalvada a aplicação da teoria da causa madura (especialmente quanto à Súmula Vinculante n. 61-STF), para nesta origem já desconstituir a relação jurídico-tributária”. (ID 27720436 - Pág. 10 É o relatório. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; mostra-se tempestivo, com o preparo recolhido (ID 27720439 - Pág. 1) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC). Destarte, preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator